Tribunal: TJES
Processo: 5002069-18.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002069-18.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOHNNY DA ROCHA VICENTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável a discussão acerca de matérias referentes ao mérito da ação penal, a exemplo da alegada negativa de autoria ou da existência ou não do
animus necandi
, sendo os fatos melhor apurados no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo.

2. A via estreita do habeas corpus não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

6. O processo tem sido regularmente impulsionado, e a segregação cautelar do acusado reanalisada constantemente, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

7. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente. Jurisprudência TJES.

8. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONNY DA ROCHA VICENTE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0007185-05.2020.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma dos arts. 29 e 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal, eis que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por não ser o paciente o autor do delito, inexistindo
animus necandi
, além de possuir condições pessoais favoráveis, sustentando, por fim, excesso de prazo da custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva do paciente.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 09/03/2023 (ID nº 4457192).

Informações da autoridade coatora colacionadas em ID nº 4500945.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID nº 4585333).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONNY DA ROCHA VICENTE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0007185-05.2020.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma dos arts. 29 e 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal, eis que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por não ser o paciente o autor do delito, inexistindo
animus necandi
, além de possuir condições pessoais favoráveis, sustentando, por fim, excesso de prazo da custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva do paciente.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 11 de junho de 2020, por volta das 16h32min, na Rua Maria Carmem Almenara Calmon, nº 228, Planalto, Linhares/ES, os denunciados DIOGO ROCHA VICENTE e JHONNY DA ROCHA VICENTE, em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, agindo com vontades de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver (não apreendida), matou a vítima Wellington Matos Sinza, cujas lesões por sua natureza e sede foram causa eficiente de sua morte.

Narra os autos que no dia dos fatos, a vítima encontrava-se na companhia de um amigo em um momento de lazer, instante em que começaram a soltar pipa, local onde também se encontravam os denunciados.

Passado um tempo, a vítima e o denunciado DIOGO passaram a se esbarrar e disputarem a linha de uma pipa, o que desagradou o denunciado que em ato contínuo e covarde, sacou uma arma de fogo que se encontrava na sua cintura e deflagrou um disparo em direção a cabeça da vítima.

Após a empreitada criminosa os denunciados evadiram-se em motocicleta tomando destino ignorado. A vítima, por sua vez, foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares onde infelizmente evoluiu a óbito. (...)

Da leitura do excerto supratranscrito, depreende-se que, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável a discussão acerca de matérias referentes ao mérito da ação penal, a exemplo da alegada negativa de autoria ou da existência ou não do
animus necandi
, sendo os fatos melhor apurados no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo.

Com o mesmo entendimento, esta Corte de Justiça, no sentido de que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ressalte-se, outrossim, que, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Quanto à alegação de excesso de prazo, ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não verifico o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observo que o processo tem sido regularmente impulsionado, e a segregação cautelar do acusado reanalisada constantemente, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registre-se, ainda, consoante andamento processual e as informações prestadas pela autoridade coatora, que a ação originária encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, entendo que o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________